Tribunal: TJMT
Processo: 1017470-73.2025.8.11.0000
Relator(a): LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-22
Data de publicação: 2025-07-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1017470-73.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Alienação Fiduciária, Bancários, Busca e Apreensão, Liminar]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES,

DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[DOUGLAS FELIPE RODRIGUES - CPF: 032.204.521-59 (ADVOGADO), MAURO TAVARES MENDES - CPF: 017.684.399-07 (AGRAVANTE), BANCO CNH INDUSTRIAL CAPITAL S.A. - CNPJ: 02.992.446/0001-75 (AGRAVADO), ADRIANO ZAITTER - CPF: 006.540.179-48 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. CONSTITUIÇÃO EM MORA. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL POSTERIOR AO AJUIZAMENTO. PRESSUPOSTO PROCESSUAL ESPECÍFICO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO VÁLIDA DA MORA ANTERIOR À PROPOSITURA DA DEMANDA. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão que concedeu liminar de busca e apreensão pleiteada. O agravante sustenta que a decisão deve ser reformada pela ausência de comprovação válida da constituição em mora anterior ao ajuizamento da ação, requisito essencial previsto no Decreto-Lei n. 911/69.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se a comprovação da constituição em mora do devedor fiduciante, pressuposto processual específico e indispensável para o ajuizamento da ação de busca e apreensão, foi devidamente demonstrada antes da propositura da demanda, ou se a notificação extrajudicial posterior ao ajuizamento pode sanar tal vício processual.

III. Razões de decidir

3. A ação de busca e apreensão constitui procedimento especial regido pelo Decreto-Lei n. 911/69, cujo art. 3º exige a comprovação da mora como pressuposto para a concessão da medida, conforme consolidado na Súmula 72 do Superior Tribunal de Justiça.

4. A notificação extrajudicial inicialmente juntada aos autos retornou com informação "não procurado", não demonstrando efetiva tentativa de entrega no endereço do devedor, conforme já reconhecido por este Tribunal em agravo anterior interposto pelo próprio agravado.

5. A nova notificação utilizada para embasar a decisão liminar foi expedida em 20/01/2025 e cumprida em 11/02/2025, após o ajuizamento da ação ocorrido em 16/12/2024, caracterizando tentativa inválida de sanar vício processual posteriormente à propositura da demanda.

6. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que a comprovação da mora constitui condição de procedibilidade da ação de busca e apreensão, não se admitindo sua regularização após o ajuizamento da demanda, pois esvaziaria a finalidade protetiva da norma de dar oportunidade ao devedor de purgar a mora antes da propositura da ação.

7. A ausência de pressuposto processual específico impede a formação válida e regular da relação processual, devendo ser reconhecida de ofício pelo julgador em qualquer tempo e grau de jurisdição, nos termos do art. 485, § 3º, do Código de Processo Civil.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso provido para julgar extinto o processo sem resolução do mérito, determinando a imediata devolução do bem apreendido ao agravante.

Tese de julgamento:

"A comprovação da constituição em mora do devedor fiduciante constitui pressuposto processual específico da ação de busca e apreensão que deve necessariamente anteceder o ajuizamento da demanda, não sendo admissível sua regularização posterior mediante juntada de notificação extrajudicial expedida e cumprida após a propositura da ação."

Dispositivos relevantes citados:
Decreto-Lei n. 911/69, arts. 2º, § 2º, e 3º; CPC, art. 485, § 3º.

Jurisprudência relevante citada:
Súmula 72/STJ; STJ, AgInt no REsp n. 2.022.425/RS, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, 3ª Turma, j. 10/10/2022; STJ, AgInt no REsp 2030397/RS, Rel. Min. Moura Ribeiro, 3ª Turma, j. 21/08/2023; TJMT, Ap. Cível 0007861-34.2012.8.11.0002, Rel. Des. Sebastião Barbosa Farias, 1ª Câmara de Direito Privado, j. 20/02/2018.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Trata-se de
agravo de instrumento
interposto por
MAURO TAVARES MENDES
contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Guarantã do Norte, na Ação de Busca e Apreensão n. 1003930-22.2024.8.11.0087, ajuizada por
BANCO CNH INDUSTRIAL CAPITAL S.A.
, que concedeu a liminar pleiteada pelo autor, ora agravado, determinando a busca e apreensão do bem descrito na inicial.

O agravante alega, em síntese, que a decisão que deferiu a liminar de busca e apreensão deve ser reformada, pois a parte agravada não cumpriu requisito essencial para a concessão da medida, qual seja, a comprovação da constituição em mora anterior ao ajuizamento da ação. Sustenta que a notificação extrajudicial juntada aos autos pela agravada foi devolvida com a informação "não procurado", não demonstrando efetiva tentativa de entrega no endereço constante do contrato, conforme já reconhecido pelo próprio Tribunal em agravo anterior.

Argumenta que a nova notificação utilizada para embasar a decisão liminar foi expedida em 20/01/2025 e cumprida apenas em 11/02/2025, portanto, após o ajuizamento da ação de busca e apreensão, que ocorreu em 16/12/2024. Ressalta que a jurisprudência do STJ e do TJMT é pacífica no sentido de que a comprovação da mora é condição de procedibilidade da ação de busca e apreensão, não se admitindo que ocorra após o ajuizamento da demanda.

Aduz, ainda, que o contrato contém abusividades que descaracterizam a mora, como juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, capitalização de juros não pactuada expressamente e juros moratórios no patamar de 1% ao mês, quando a legislação aplicável ao crédito rural limita a 1% ao ano.

Requer a antecipação dos efeitos da tutela recursal para sustar a decisão agravada, com extinção do feito sem resolução de mérito e retorno do bem à sua posse, ou subsidiariamente, a concessão de efeito suspensivo com manutenção da posse do bem em razão de sua essencialidade para a atividade rural do agravante. No mérito, requer o provimento do recurso com a reforma da decisão agravada com a extinção do feito sem resolução do mérito, determinando o retorno dos bens apreendidos à posse do agravante.

Restou deferido o pedido de antecipação da tutela recursal para suspender os efeitos da decisão agravada, bem como determinar a imediata devolução do bem ao agravante, caso já tenha sido apreendido, até o julgamento final do recurso (id. 292423389).

Contrarrazões apresentadas em id. 297847896.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Preambularmente, verifico que o recurso merece ser conhecido, pois presentes os pressupostos de admissibilidade.

Conforme relatado, trata-se de agravo de instrumento interposto por
MAURO TAVARES MENDES
contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Guarantã do Norte que concedeu a liminar pleiteada pelo autor, ora agravado, determinando a busca e apreensão do bem descrito na inicial.

A controvérsia central no presente recurso reside na verificação acerca da comprovação válida da constituição em mora do devedor, pressuposto processual específico e indispensável para o ajuizamento e prosseguimento da ação de busca e apreensão.

Como é cediço, a ação de busca e apreensão, no âmbito da alienação fiduciária, constitui procedimento especial regido pelo Decreto-Lei n. 911/69, que determina em seu art. 3º:

Art. 3
o
O proprietário fiduciário ou credor poderá,
desde que comprovada a mora
, na forma estabelecida pelo § 2
o
do art. 2
o
, ou o inadimplemento,
requerer contra o devedor ou terceiro a busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente, a qual será concedida liminarmente
, podendo ser apreciada em plantão judiciário. (destaquei).

Por sua vez, o § 2º do art. 2º do mesmo diploma legal estabelece:

§ 2
o

A mora
decorrerá do simples vencimento do prazo para pagamento e
poderá ser comprovada por carta registrada com aviso de recebimento
, não se exigindo que a assinatura constante do referido aviso seja a do próprio destinatário. (destaquei).

Nesse sentido, é imperioso destacar que o Superior Tribunal de Justiça, por meio da Súmula 72, consolidou o entendimento de que "
a comprovação da mora é imprescindível à busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente
".

Trata-se, portanto, de pressuposto processual específico, cuja ausência impede a formação válida e regular da relação processual, e, por conseguinte, deve ser analisada mesmo de ofício pelo julgador, em qualquer tempo e grau de jurisdição, nos termos do art. 485, § 3º, do Código de Processo Civil.

No caso em análise, ao examinar detidamente os documentos acostados aos autos, constato que a ação de busca e apreensão que originou o presente recurso foi ajuizada pelo agravado em
16/12/2024
, conforme se verifica da análise dos autos.

Inicialmente, o agravado juntou aos autos notificação via telegrama que retornou com a informação "não procurado", o que não comprovou a efetiva tentativa de entrega no endereço do devedor. Tanto é assim que, em anterior agravo de instrumento interposto pelo próprio agravado (AI n. 1000572-82.2025.8.11.0000), este Tribunal já havia reconhecido a invalidade dessa notificação para fins de constituição em mora.

Posteriormente, visando sanar tal irregularidade, o agravado juntou nova notificação extrajudicial que, contudo, conforme se verifica dos documentos juntados, foi
expedida em 20/01/2025
e
cumprida somente em 11/02/2025
, ou seja,
após o ajuizamento da ação
, ocorrido em 16/12/2024.

Aqui reside o ponto nodal da questão: a comprovação da constituição em mora deve necessariamente anteceder o ajuizamento da ação de busca e apreensão, não sendo admissível a sua regularização posterior.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é categórica e pacífica nesse sentido:

“AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA.
AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO.
NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL POR MEIO DE CORREIO ELETRÔNICO. AUSÊNCIA DE GARANTIA DE RECEBIMENTO E DE LEITURA. REEXAME. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7/STJ. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL PREJUDICADO.
COMPROVAÇÃO DA MORA. CONDIÇÃO DE PROCEDIBILIDADE.
INCIDÊNCIA DA SÚMULA 83/STJ. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. (...) 2.
Esta Corte de Justiça entende que a comprovação da mora é condição de procedibilidade da ação de busca e apreensão, não se admitindo que ocorra após o ajuizamento da demanda.
Incidência da Súmula n. 83/STJ. 3. Agravo interno improvido”. (STJ, AgInt no REsp n. 2.022.425/RS, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 10/10/2022, DJe de 18/10/2022 - destaquei).

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL. CONSTITUIÇÃO EM MORA.
INOCORRÊNCIA. ENDEREÇO DO DEVEDOR. RETORNO NEGATIVO PELO MOTIVO "AUSENTE".
EMENDA À PETIÇÃO INICIAL. INVIABILIDADE. COMPROVAÇÃO DA MORA À ÉPOCA DA PROPOSITURA DA DEMANDA.
DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1.
A jurisprudência desta Corte é vasta no sentido de que não há possibilidade de emenda da inicial para a juntada de notificação posterior ao ajuizamento do feito.
Precedentes. 2. Agravo interno não provido”. (STJ - AgInt no REsp: 2030397 RS 2022/0312168-0, Relator.: Ministro MOURA RIBEIRO, Data de Julgamento: 21/08/2023, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 23/08/2023 - destaquei).

Da mesma forma, este Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso também adota entendimento uníssono sobre o tema:

“APELAÇÃO CÍVEL - BUSCA E APREENSÃO - PURGAÇÃO DA MORA – DEPÓSITO DAS PARCELAS VENCIDAS - POSSIBILIDADE – DECISÃO ANTERIOR AO ENTENDIMENTO CONSOLIDADO PELO RECURSO REPETITIVO (STJ RESP 1418593/MS – J. 14/05/2014 – VEÍCULO RESTITUÍDO – BUSCA E APREENSÃO - NOVO PEDIDO -
NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL - POSTERIOR - CONSTITUIÇÃO EM MORA - NÃO COMPROVADA
- SENTENÇA REFORMADA - RECURSO DESPROVIDO. A constituição do devedor em mora nos contratos de alienação fiduciária, é imprescindível a comprovação de encaminhamento de notificação ao endereço constante do contrato, bem como de seu efetivo recebimento. STJ AgRg no AREsp 501.962/RS). O ajuizamento da ação de Busca e Apreensão só se justifica diante da inércia do devedor, após a notificação ou protesto.
Não se admite que a notificação ou protesto ocorram após o ajuizamento da ação, uma vez que o devedor não teria tempo hábil para se manifestar ou mesmo purgar a mora
(STJ AgRg no AREsp 520179/RS)”. (TJMT, 0007861-34.2012.8.11.0002, SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 20/02/2018, Publicado no DJE 23/02/2018 - destaquei).

Importante ressaltar, ainda, que a tentativa de sanar tal vício processual por meio da juntada posterior de nova notificação vai de encontro ao próprio objetivo da notificação prévia, que é justamente dar oportunidade ao devedor de purgar a mora antes do ajuizamento da demanda. Permitir a regularização posterior esvaziaria a finalidade protetiva da norma.

No presente caso, sendo incontroverso que a notificação extrajudicial válida para constituição em mora ocorreu somente após o ajuizamento da ação de busca e apreensão, resta caracterizada a ausência de pressuposto processual específico para o desenvolvimento válido e regular do processo.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso para, aplicando o efeito translativo,
JULGAR EXTINTO
o processo sem resolução do mérito, ante a ausência de pressuposto processual específico, qual seja, a comprovação válida da constituição em mora do devedor fiduciante anterior ao ajuizamento da ação. Por conseguinte, determino a imediata devolução do bem apreendido ao agravante, caso tal medida ainda não tenha sido cumprida em razão da decisão liminar proferida neste recurso.

Condeno o agravado ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, § 2º, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/07/2025